Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708094-24.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: METALURGICA TAVARES FABRICACAO DE REBOQUES LTDA RECORRIDO: ROGERIO FERNANDO DE BORBA DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do recurso inominado interposto pela ré (ID 63127170). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inciso XII, que compete ao Relator homologar desistências antes do julgamento do feito. Tendo em vista que o presente recurso não foi julgado e que o art. 998 do CPC estabelece que o recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso sem a anuência do recorrido, não há qualquer óbice para que o pedido de desistência seja homologado monocraticamente. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso com fulcro no artigo 998 do CPC c/c o inciso XII do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais, nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora